Tribunal: CARF
Processo: 11080.908437/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908437/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.165 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
SAPIENT AG2 DIGITAL MARKETING LTDA. (AG2 AGÊNCIA DE
INTELIGÊNCIA DIGITAL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908437/2011-28
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39102.28214.011106.1.3.02-8153, em 01.11.2006, e-fls. 64-
70, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$7.271,17 do primeiro trimestre do ano-calendário de 2003,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-18:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
7.825,50 [...]
7.825,50
CONFIRMADAS [...]
5.000,88 [...]
5.000,88

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 7.271,17
Valor na DIPJ: R$ 7.305,37
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 7.859,70
IRPJ devido: R$ 554,33
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.446,55
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de 17.08.2018, e-fls. 74-96:
14. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para fins de reconhecer que a retenção efetuada pela
fonte pagadora inscrita no CNPJ no 31.452.279/0001-78 foi R$ 127,50 superior ao que
foi aceito no Despacho Decisório de fl. 15, e para reconhecer a efetividade das
seguintes retenções na fonte: R$ 74,40 (CNPJ no 46.070.868/0019-98); R$ 45,00
(CNPJ no 51.780.468/0001-87) e R$ 45,00 (CNPJ no 56.577.059/0003-63).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

Por consequência, voto no sentido de reconhecer crédito suplementar, a título de
saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2003, no montante de R$ 291,90.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.09.2018, e-fl. 107, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.10.2018, e-fls. 109-119, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA PARCIAL DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
9. Como já mencionado, a RFB não admitiu a parcela do saldo negativo de IRPJ
apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2003 e que foi utilizado nas
compensações aqui discutidas. De fato, a RFB alega que parte das retenções na fonte
que compõem este valor não teria sido confirmada.
10. Contudo, como foi detalhadamente demonstrado na Manifestação de
Inconformidade, a maior parte do crédito informado no aludido PER/DCOMP decorre
de valores efetivamente retidos da Recorrente a título de IR sobre a prestação de
serviços, nos termos do artigo 647 do Regulamento do Imposto sobre a Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26.3.1999 (“RIR”).
11. Como noticiado na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente utilizou
como parâmetro para a contabilização do IRRF decorrente da prestação de serviços a
data de emissão das notas fiscais. No entanto, é importante destacar que a data do
pagamento do serviço e do recolhimento IRRF pela fonte pagadora nem sempre
coincide com a data de emissão da nota fiscal, o que provavelmente ensejou as
supostas divergências encontradas pela Fiscalização.
12. O fato é que, independentemente do “descasamento” entre a data da emissão
das notas fiscais e a data do pagamento do serviço e do recolhimento do IRRF, as
retenções aqui discutidas ocorreram e devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 da Recorrente.
13. Nesse sentido, embora desconsiderado pelo V. Acórdão recorrido, a
Recorrente trouxe com sua Manifestação de Inconformidade todas as notas fiscais que
comprovam a legitimidade dos recolhimentos de IRRF que compuseram seu saldo
negativo de IRPJ. A Recorrente traz a seguir planilha na qual consolida tais
informações, desconsiderando as retenções que foram reconhecidas pelo V. Acórdão
recorrido [...].
14. Destaca-se que os valores de IRRF indicados na tabela acima são idênticos
àqueles declarados em sua DIPJ e em sua PER/DCOMP como composição do seu
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. No entanto, o V. Acórdão entendeu
que, apesar de poder ter ocorrido um “descompasso” entre a data de emissão de suas
notas fiscais e a data do pagamento pelas fontes pagadoras, a Recorrente não teria
apresentado elementos capazes de comprovar tal fato.
15. O V. Acórdão, contudo, mostra-se contraditório pelos próprios elementos
que trouxe. Por exemplo, em relação às duas notas fiscais emitidas em 21.3.2018
contra a fonte pagadora de CNPJ no 62.144.175/0001-20, a Fiscalização reconheceu o
pagamento de IRRF no valor de R$ 18,52 e não reconheceu o pagamento no valor de
R$ 18,53. No entanto, o V. Acórdão recorrido traz tela do sistema da RFB que
demonstra que esses R$ 18,53, foram de fato retidos pela fonte pagadora no mês de
abril de 2003. [...]
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

16. Como se pode notar, está claro que o valor de R$ 18,53 foi pago pela fonte
pagadora. No entanto, o V. Acórdão recorrido simplesmente desconsiderou esse
pagamento, porque a nota fiscal correspondente foi emitida em março de 2003 e o
IRRF foi recolhido em abril de 2003.
17. Como dito acima, a data da emissão da nota fiscal nem sempre coincide com
a data do pagamento do serviço e da retenção do IR. No entanto, o que deve ser
observado é que o IRRF foi efetivamente recolhido pela fonte pagadora, devendo
necessariamente compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 da
Recorrente.
18. Mesmo diante das informações e das notas fiscais apresentadas pela
Recorrente e das telas do próprio sistema da RFB que comprovam tais retenções, o V.
Acórdão recorrido insistiu em não reconhecer as retenções sofridas pela Recorrente. E
como se vê pelo exemplo citado acima, o V.
Acórdão recorrido simplesmente desconsiderou o princípio da verdade material
e não reconheceu a parcela de R$ 18,53 apenas por conta da divergência entre a data
da nota fiscal e a data da retenção do IRRF.
19. Destaca-se que a situação descrita em relação às retenções promovidas pela
fonte pagadora de CNPJ no 62.144.175/0001-20 também ocorreu com as fontes
pagadoras de CNPJ’s no 92.753.268/0001-12 e no 92.754.738/0001-62, como se pode
observar pelo cruzamento das informações indicadas na tabela trazida pela Recorrente
e das telas do sistema da RFB trazidas pelo V. Acórdão recorrido (fls. 93 e 95).
20. COMO SE VÊ, SEJA PELOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA
RECORRENTE AO LONGO DESTE FEITO, SEJA PELAS PRÓPRIAS
INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO, ESTÁ MAIS
DO QUE COMPROVADO QUE AS PARCELAS DE IRRF QUE COMPUSERAM
O SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE 2003 SÃO ABSOLUTAMENTE LEGÍTIMAS,
DE MODO QUE NÃO HÁ MOTIVOS PARA QUE AS COMPENSAÇÕES AQUI
DISCUTIDAS NÃO SEJAM HOMOLOGADAS.
21. Por fim, mas não menos importante, vale destacar que cabe à fonte pagadora
e não ao contribuinte informar em DIRF as retenções efetuadas sobre as respectivas
prestações de serviços. [...].
22. No caso da Recorrente, a eventual ausência de declaração dos valores
retidos nas DIRF's das fontes pagadoras não deve ensejar à desconsideração dos
valores do imposto que foram efetivamente pagos.
23. Diante disso, é impositivo o reconhecimento do direito creditório declarado
pela Recorrente no PER/DCOMP no 39102.28214.011106.1.3.02-8153, com a
consequente extinção integral dos débitos tributários correlatos, nos termos do artigo
156, inciso II, do CTN.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO E PEDIDO
24. Diante do exposto, requer-se seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este Recurso Voluntário para que seja parcialmente reformado o V.
Acórdão recorrido, com o reconhecimento da improcedência da acusação fiscal
e do teor do r. despacho decisório, a fim de homologar integralmente as compensações
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

declaradas por meio do PER/DCOMP no 39102.28214.011106.1.3.02-8153,
reconhecendo-se a extinção definitiva dos respectivos débitos tributários
compensados, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
25. Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral perante
esse Egrégio CARF, por oportunidade do julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$2.532,72 (R$7.271,17– R$4.446,55 – R$
291,90) a título de saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre ano-calendário de 2003 que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972), conforme
demonstrado a seguir:

Discriminação
Per/DComp
Despacho Decisório
Decisão de Primeira
Instância
IRPJ Devido
554,33
554,33
554,33
(-) IRRF
- 7.825,50
- 5.000,88
- 5.292,78
IRPJ a Pagar
- 7.271,17
- 4.446,55
- 4.738,45

Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que comprova
suas razões de defesa, tendo em vista “que a data do pagamento do serviço e do recolhimento
IRRF pela fonte pagadora nem sempre coincide com a data de emissão da nota fiscal, o que
provavelmente ensejou as supostas divergências”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real trimestral, para
efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
IRRF. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Verifica-se que a matéria em litígio refere-se ao valor de R$2.532,72 referente a
parcelas não confirmadas de IRRF discriminadas objeto de litígio, e-fl. 18:

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
03.684.658/0001-58
1708
270,00
180,00
90,00
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
31.452.279/0001-78
1708
525,84
129,48
396,36
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
60.208.493/0001-81
1708
3.709,44
2.331,15
1.378,29
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
60.746.948/0001-12
1708
72,42
0,00
72,42
Retenção na fonte não
comprovada
62.144.175/0001-20
1708
37,05
18,52
18,53
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
88.611.835/0001-29
1708
426,00
252,75
173,25
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
89.374.060/0001-88
1708
206,25
0,00
206,25
Retenção na fonte não
comprovada
92.753.268/0001-12
1708
38,62
0,00
38,62
Retenção na fonte não
comprovada
92.754.738/0001-62
1708
591,00
313,50
277,50
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
92.793.215/0001-25
1708
9,00
0,00
9,00
Retenção na fonte não
comprovada

No recurso voluntário consta que os documentos já juntados aos autos, inclusive
as notas fiscais emitidas no primeiro trimestre do ano-calendário de 2003 com o IRRF destacado,
e-fls. 19-60, que não foram considerados integralmente em sede de julgamento de primeira
instância. Verifica-se que é possível analisar o deferimento do indébito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003, conforme as orientações previstas nas Súmulas CARF nos 80 e
143.
Infere-se que a premissa válida é no sentido de que a Recorrente tem direito de
deduzir o IRRF incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

pela fonte pagadora, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Ademais, verifica-se que a possibilidade de dedução do IRRF e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do IRPJ são circunstâncias ligadas entre si por uma
recíproca dependência. Então a sistemática é validada pelo critério da contemporaneidade
previsto no regime de competência entre a obtenção das receitas oferecidas à tributação e a
dedução do tributo retido correspondente.
Fonte Pagadora: 3DI S/A, CNPJ 03.684.658/0001-58
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 03.684.658/0001-58 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 19 a 21. [...]
Cabe ressaltar, inclusive, que na DIRF referente ao ano-calendário 2003
apresentada pela referida fonte pagadora não foi informado nenhum valor a título de
rendimento pago à Contribuinte nos meses de abril a dezembro de 2003, conforme
indicado na tela reproduzida acima.
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas no período de 30.01 a 14.03 de
2003 com destaque de IRRF, e-fls. 19-21.
Fonte Pagadora: Cisper S/A, CNPJ 31.452.279/0001-78
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 31.452.279/0001-78 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 22 a 25. [...]
Diante do exposto, entendo que, conforme o regime de competência, deve ser
reconhecido mais R$ 127,50 a título de imposto de renda retido na fonte [...]
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas no período 21.01 a 13.03 de 2003
com destaque de IRRF, e-fls. 22-25.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

Fonte Pagadora: Embraer S/A, CNPJ 60.208.493/0001-81
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 60.208.493/0001-81 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 31 a 43. [...]
A alegação da Contribuinte de que pode ter ocorrido descompasso entre a data
da emissão das suas notas fiscais e a data do pagamento/crédito das mesmas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 60.208.493/0001-81, por sua vez, também não
pode ser aceita, porquanto a Contribuinte não apresentou elementos probatórios
capazes de comprovar tal fato (o efetivo pagamento de nota fiscal emitida no 1o
trimestre de 2003 em data posterior ao término deste). [...]
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas no período de 17.02 a 31.03 de
2003 com destaque de IRRF, e-fls. 31-43.
Fonte Pagadora: Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12 é comprovado pela nota fiscal reproduzida à fl.
44. [...]
Cabe ressaltar, por fim, que a alegação da Contribuinte de que pode ter ocorrido
descompasso entre a data da emissão da sua nota fiscal e a data do pagamento/crédito
da mesma pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 60.746.948/0001-12, também
não pode ser aceita, porquanto a Contribuinte não apresentou elementos probatórios
capazes de comprovar tal fato (o efetivo pagamento de nota fiscal emitida no 1o
trimestre de 2003 em data posterior ao término deste).
Para evidenciar sua alegação, a Recorrente apresenta a nota fiscal emitida em
13.01.2003 sem destaque de IRRF, e-fl. 44.
Fonte Pagadora: Banco Pine S/A, CNPJ 62.144.175/0001-20
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 62.144.175/0001-20 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 45/46. [...]
A alegação da Contribuinte de que pode ter ocorrido descompasso entre a data
da emissão das suas notas fiscais e a data do pagamento/crédito das mesmas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 62.144.175/0001-20, por sua vez, também não
pode ser aceita, porquanto a Contribuinte não apresentou elementos probatórios
capazes de comprovar tal fato (o efetivo pagamento de nota fiscal emitida no 1o
trimestre de 2003 em data posterior ao término deste).
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas no período de 05.03 a 14.03 de
2003 com destaque de IRRF, e-fls. 45-46.
Fonte Pagadora: Marcopolo S/A, CNPJ 88.611.835/0001-29
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 88.611.835/0001-29 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 47 a 52. [...]
A alegação da Contribuinte de que pode ter ocorrido descompasso entre a data
da emissão das suas notas fiscais e a data do pagamento/crédito das mesmas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 88.611.835/0001-29, por sua vez, também não
pode ser aceita, porquanto a Contribuinte não apresentou elementos probatórios
capazes de comprovar tal fato (o efetivo pagamento de nota fiscal emitida no 1o
trimestre de 2003 em data posterior ao término deste).
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas no período de 21.01 a 28.03 de
2003 com destaque IRRF, e-fls. 47-52.
Fonte Pagadora: Tino J Manosso Represent. do Brasil Ltda., CNPJ
89.374.060/0001-88
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 89.374.060/0001-88 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 53/54. [...]
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

Cabe ressaltar, por fim, que a alegação da Contribuinte de que pode ter ocorrido
descompasso entre a data da emissão das suas notas fiscais e a data do
pagamento/crédito das mesmas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
89.374.060/0001-88, também não pode ser aceita, porquanto a Contribuinte não
apresentou elementos probatórios capazes de comprovar tal fato (o efetivo pagamento
de nota fiscal emitida no 1o trimestre de 2003 em data posterior ao término deste).
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas no período de 21.01 a 13.03 de
2003 com destaque de IRRF, e-fls. 53-54.
Fonte Pagadora: Smatec S/A Grupos Geradores, CNPJ 92.753.268/0001-12
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 92.753.268/0001-12 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 55/56 e que estas, embora emitidas em março de 2003, podem ter sido
creditadas/pagas após março de 2003. [...]
Cabe destacar, inclusive, que consultando os dados da DCOMP apresentada
pela Contribuinte para compensar o seu Saldo Negativo de IRPJ relativo ao 2o
trimestre de 2003, verifica-se que o valor nela informado a título de imposto de renda
retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 92.753.268/0001-12 corresponde
exatamente a soma dos valores informados em DIRF por esta (fonte pagadora) a título
de imposto de renda retido nos meses de abril a junho de 2003 [...].
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas em 21.03.2003 com destaque de
IRRF, e-fls. 55-56.
Fonte Pagadora: Lojas Renner S/A, CNPJ 92.754.738/0001-62
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 92.754.738/0001-62 é comprovado pelas notas fiscais reproduzidas
às fls. 57 a 59. [...]
A alegação da Contribuinte de que pode ter ocorrido descompasso entre a data
da emissão das suas notas fiscais e a data do pagamento/crédito das mesmas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 92.754.738/0001-62, por sua vez, também não
pode ser aceita, porquanto a Contribuinte não apresentou elementos probatórios
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

capazes de comprovar tal fato (o efetivo pagamento de nota fiscal emitida no 1o
trimestre de 2003 em data posterior ao término deste).
A Recorrente apresenta as notas fiscais emitidas no período de 17.01 a 14.03 de
2003 com destaque de IRRF, e-fls. 57-59.
Fonte Pagadora: Hotéis Everest S/A, CNPJ 92.793.215/0001-25
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-42.376, de
17.08.2018, e-fls. 74-96:
A Contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, aduz que o valor
informado em DCOMP a título de imposto de renda retido pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 92.793.215/0001-25 é comprovado pela nota fiscal reproduzida à fl.
60. [...]
Cabe ressaltar, por fim, que a alegação da Contribuinte de que pode ter ocorrido
descompasso entre a data da emissão das suas notas fiscais e a data do
pagamento/crédito das mesmas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
92.793.215/0001-25, também não pode ser aceita, porquanto a Contribuinte não
apresentou elementos probatórios capazes de comprovar tal fato (o efetivo pagamento
de nota fiscal emitida no 1o trimestre de 2003 em data posterior ao término deste).
A Recorrente apresenta a nota fiscal emitida em 17.02.2003 2003 com destaque
de IRRF, e-fl. 60.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908437/2011-28

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital